Tribunal: TJPA
Processo: 0823800-86.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9743 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823800-86.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ENOCK SENA MIRANDA DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INICIAL ESTRUTURADA COMO SE INEXISTISSE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO REVISIONAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP. A defesa sustenta contrariedade à evidência dos autos, inconsistências nos depoimentos e nos laudos médicos, além de ilegalidade na dosimetria da pena, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do acórdão condenatório, aliada à forma como estruturada a ação revisional, inviabiliza o seu conhecimento; (ii) saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria fático-probatória ou como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal deve ser dirigida contra o título condenatório vigente, que, após julgamento de mérito de apelação, é o acórdão proferido pelo órgão colegiado, por força do efeito substitutivo do recurso.

4. A ausência dessa peça essencial impede a correta delimitação do objeto rescindendo e inviabiliza a cognição revisional. Ademais, a inicial foi estruturada como se inexistisse pronunciamento colegiado, evidenciando vício estrutural que não se sana com a simples juntada do documento.

5. “A revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025).

IV. DISPOSITIVO

6. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I e III; RITJPA, arts. 133, VIII, e 140-A; Lei estadual nº 8.328/2015, art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPB, Revisão Criminal 0813538-50.2025.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, Órgão Especial, j. 17/11/2025; TJES, Revisão Criminal 5000852-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Reunidas - 1º Grupo Criminal, j. 14/05/2024; STJ, AgRg no HC 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Enock Sena Miranda dos Santos, com fundamento no artigo 621, I e III, do CPP, em face da condenação proferida nos autos do processo nº 0009790-07.2020.8.14.0401, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do CP.

Sustentou o requerente, em síntese, que a r. sentença seria contrária à evidência dos autos, alegando fragilidade probatória, contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como inconsistência entre as declarações prestadas e os laudos médicos produzidos. Aduz, ainda, ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que foram valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais, com exasperação superior à fração de 1/6 para cada vetor, postulando, ao final, sua absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal (ID 31289409).

Certidão de trânsito em julgado presente na página 13, do ID 31289409.

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal de ordem jurídica, se manifestou pela improcedência da ação (ID 32051827).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A ação não comporta conhecimento,
data venia
.

Ao se analisar os autos, verifico que a certidão de trânsito em julgado acostada atesta a existência de julgamento de apelação criminal nesta e. Corte de Justiça (página 13, do ID 31289409). Contudo, o requerente deixou de juntar o respectivo Acórdão ou outras peças relativas à tramitação do feito em segunda instância, limitando-se a dirigir suas impugnações à r. sentença condenatória, como se inexistisse pronunciamento colegiado.

Ocorre que, havendo julgamento de apelação, a decisão colegiada, ainda que confirmatória e nos limites da matéria devolvida, constitui o título judicial a ser submetido à revisão criminal, por força do efeito substitutivo, o que impede a delimitação dos termos da condenação vigente e, por consequência, inviabiliza a própria cognição revisiona.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATAQUE À SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. (...) O efeito substitutivo do acórdão faz desaparecer a sentença de primeiro grau, de modo que eventual revisão deve ter por objeto o acórdão condenatório transitado em julgado, e não a decisão substituída. (...) (TJPB, Revisão Criminal 0813538-50.2025.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, Órgão Especial, j. 17/11/2025).

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. (...) (TJES, Revisão Criminal 5000852-03.2024.8.08.0000, Relator Des. Helimar Pinto, Reunidas - 1º Grupo Criminal, j. 14/05/2024)

Não se mostra aplicável, no caso, o artigo 133, VIII, do RITJPA, que autoriza a determinação de diligências quando o defeito da instrução não se deve ao próprio requerente. Isso porque a deficiência verificada não decorre de mera ausência documental sanável por simples juntada, mas da própria conformação da peça inaugural, estruturada como se inexistisse pronunciamento colegiado.

Diante desse cenário, a ausência do acórdão condenatório, aliada ao modo como estruturada a inicial, revela a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da revisão criminal,
impondo-se o não conhecimento do pedido.

Acrescente-se, ainda, que as teses articuladas na inicial revelam simples pretensão de rediscussão do conjunto fático-probatório, providência que, da forma como posta, mostra-se incompatível com a natureza excepcional da revisão criminal e com os estreitos limites cognitivos do artigo 621, do CPP.

Com efeito, a ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, não se prestando à reapreciação integral da prova nem à simples reiteração de inconformismo defensivo contra decisão transitada em julgado, sobretudo quando desacompanhada de prova nova ou de demonstração objetiva de contrariedade manifesta à evidência dos autos. Nesse sentido:

(...) A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. (STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025).

Ressalte-se, por fim, que o não conhecimento ora declarado não obsta o ajuizamento de nova revisão criminal, desde que observados os pressupostos legais, com adequada instrução, correta delimitação do título condenatório e fundamentação compatível com as hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço
da presente
revisão criminal
, nos termos desta fundamentação
.

Sem custas, consoante artigo 40, IV, da Lei estadual nº 8.328/2015.

É o voto.

Belém, 04/03/2026